Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016279-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA DE CAMPOS SILVA - CPF: 129.120.338-96 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1016279-24.2024.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
CRISTIANA DE CAMPOS SILVA
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS LEGAIS. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por servidora temporária, reformando sentença de primeiro grau e condenando o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS, com fundamento na nulidade do vínculo decorrente da extrapolação do prazo máximo legal de contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da contratação temporária da agravada à luz da legislação vigente à época, e se a extrapolação do prazo legalmente previsto implica nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária de professora para exercício contínuo da mesma função, por aproximadamente quatro anos, caracteriza desvirtuamento da natureza excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, estabelecia limite máximo de 24 meses para contratação temporária de professores, sendo inaplicável ao caso a ampliação do prazo introduzida por alterações legislativas posteriores.

5.

A prorrogação sucessiva da contratação por prazo superior ao legal revela necessidade permanente de pessoal, que deve ser suprida por meio de concurso público.

6.

A nulidade do vínculo contratual, diante da contratação irregular, impõe a aplicação da tese fixada no Tema 916 do STF, que assegura ao contratado apenas o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de servidor por período superior ao limite legal previsto na legislação vigente à época configura desvirtuamento da contratação excepcional e enseja a aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF.

2.

A nulidade da contratação temporária irregular impõe ao ente público o dever de realizar os depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado.

3.

Alterações legislativas posteriores que ampliam o prazo de contratação temporária não retroagem para convalidar vínculos anteriores firmados em desconformidade com a norma vigente à época.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada,
reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS
.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, sustentando,
em síntese, a inexistência de desvirtuamento da contratação, alegando que o vínculo se manteve dentro do prazo legal permitido pela Lei Complementar no 600/2017
.
Argumenta que as renovações atenderam a uma necessidade temporária real do setor educacional e que, portanto, o Tema 916 do STF é inaplicável ao caso
.
Pugna pela reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de primeiro grau
. a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, ao reformar a sentença de primeiro grau, reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária da agravada e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

Pois bem. Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada, a documentação anexada aos autos comprova que a servidora laborou para o Estado de Mato Grosso de forma contínua e praticamente ininterrupta, na função de professora, por um período de aproximadamente quatro anos (de janeiro de 2018 a fevereiro de 2022).

O cerne da questão reside na legislação aplicável para aferir a legalidade do prazo do contrato. A sentença de origem fundamentou a ausência de nulidade no fato de o vínculo não ter excedido o limite de 60 (sessenta) meses. O Estado agravante, por sua vez, insiste na legalidade do prazo, argumentando que a legislação permitia a duração do contrato por até 60 meses.

Contudo, como bem apontado na decisão monocrática, tal entendimento está equivocado. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, vigente à época das contratações da agravada, estabelecia um prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando um limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses. As alterações legislativas posteriores (Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023), que ampliaram este prazo, não podem retroagir para validar contratos firmados sob a égide da lei anterior.

Desta forma, ao manter o vínculo contratual com a servidora por cerca de quatro anos, o Agravante extrapolou o limite legal de 24 meses, desvirtuando a natureza excepcional e transitória da contratação. A sucessão de contratos para o desempenho da mesma função evidencia uma necessidade permanente de pessoal, que deveria ser suprida por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

Configurada a nulidade do contrato, a consequência jurídica é a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), que assim dispõe:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso, alinhando-se à jurisprudência vinculante do STF e desta própria Turma Recursal. Não há, nas razões do Agravo Interno, qualquer argumento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025